Tribunal: TJDFT
Processo: 0019121-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0019121-83.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LUZIA MARIA DOS REIS RECORRIDO:BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS NO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. OBSERVÂNCIA ESTRITA DO TEMA No 955/STJ. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVAS MATEMÁTICAS. NECESSIDADE. APORTE A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES PARA O RECÁLCULO DO SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO VERIFICADA. REAJUSTE DAS DIFERENÇAS. INPC. SUCUMBÊNCIA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Malgrado ausente a invocação da legislação consumerista para a resolução da controvérsia na origem, é de se ressaltar que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas” (enunciado no 563/STJ, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016, DJe 29/2/2016). 2. Relativamente à competência para processamento e julgamento de litígios entre entidade privada de previdência e participante de seu plano de benefícios, tanto o STJ na sistemática dos repetitivos (Temas no 539 e 540 - REsp 1.207.071/RJ) quanto o STF na sistemática da repercussão geral (Tema no 190 - RE 586.453/SE), definiram a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento de tais demandas, considerando-se a afirmação da autonomia das discussões cíveis previdenciárias de tais litígios em relação à matéria trabalhista subjacente. Preliminar de incompetência rejeitada. 3. No Tema no 936 da sistemática dos repetitivos (REsp no 1.370.191/RJ), o STJ definiu, em primeira tese, que as ações que versem exclusivamente sobre a revisão de complementação de aposentadoria não resultam na pertinência subjetiva da entidade ex-empregadora, porquanto diferenciáveis a natureza jurídica da relação de trabalho e a relação previdenciária. No entanto, na segunda tese do mesmo paradigma, excluiu-se do âmbito da matéria afetada no precedente as causas decorrentes de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo exempregador patrocinador. 4. Na apreciação do Tema no 955 (REsp no 1.312.736/RS) da sistemática dos repetitivos, embora o STJ tenha assentado a inviabilidade dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial de benefícios de complementação de aposentadoria, houve a modulação dos efeitos do paradigma para as ações ajuizadas até a data do referido julgamento (8/8/2018), admitindo-se a inclusão dos reflexos de horas extras e a revisão do benefício de previdência complementar, o que restou condicionado à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas e à previsão, expressa ou implícita, regulamentar. A mesma inteligência foi aplicada em relação a outras verbas indenizatórias no julgamento do Tema no 1021 (REsp no 1.778.938/SP) da sistemática dos repetitivos. 5. Embora o caso concreto do paradigma firmado no Tema no 955 não tenha tratado de eventual responsabilidade civil do ex-empregador, enquanto patrocinador do plano de previdência complementar cujos benefícios pretende-se revisar a partir do reflexo tardio das horas extraordinárias respectivas em seus cálculos, esta Quinta Turma Cível tem reafirmado majoritariamente, a partir de distinção estabelecida com os precedentes firmados pelo STJ, a legitimidade passiva ad causam do BANCO DO BRASIL S/A quando presente o debate acerca de sua responsabilidade em reparar os prejuízos decorrentes da inclusão tardia dos reflexos remuneratórios no benefício previdenciário complementar. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 6. Nos termos que prevê a legislação processual civil, a coisa julgada refere-se à reprodução de ação anteriormente ajuizada que já foi decidida por pronunciamento jurisdicional transitado em julgado (art. 337, §§ 1o e 4o, do CPC). Em sendo notória a distinção entre as relações jurídicas de direito do trabalho e a relação jurídica cível de natureza previdenciária, o ajuizamento anterior de reclamação trabalhista com o intuito de promover a condenação de empregador ao pagamento de verbas remuneratórias e seus reflexos no âmbito da relação de emprego não implica a impossibilidade de se discutir, na Justiça Comum, a reverberação de tal provimento jurisdicional na revisão de benefício de previdência complementar. Preliminar de violação à coisa julgada rejeitada. 7. Não é afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais ou negativa de prestação jurisdicional a prolação de entendimento que contraria os interesses do recorrente, mormente quando lançada explícita justificação da posição adotada pelo Julgador, com premissas que contemplam a integralidade do enfrentamento da questão jurídica debatida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 8. A orientação jurisprudencial que decorre do paradigma (Tema no 955/STJ) define a procedência da pretensão inicial, no que busca a participante autora o recálculo de seus benefícios de previdência complementar, desde que realizado o restabelecimento, prévio e integral, das reservas matemáticas que compreendem o valor da revisão, por meio de aporte financeiro a ser esquadrinhado em estudo técnico atuarial. Não obstante o reconhecimento do direito à revisão do benefício, o montante atinente à recomposição da reserva matemática deverá ser obtido em fase de liquidação de sentença, decotando-se as quantias pagas no processo trabalhista. 9. É possível a compensação entre o custo a ser arcado pela participante autora para a recomposição das reservas matemáticas e as diferenças a que ela tem direito em virtude da revisão do benefício de previdência complementar, tendo em vista a constatação de que, constituída a relação jurídico-processual dessa maneira, a autora e a entidade de previdência complementar fechada figuram como credora e devedora simultaneamente, em virtude das obrigações que se imbricam para a obtenção do novo cálculo do benefício previdenciário vindicado. 10. Ainda que pleiteada a exata adequação da situação concreta ao precedente firmado no Tema no 955, é claro que a particularidade da relação jurídico-processual perfectibilizada neste feito demanda solução diversa, que compreenda a responsabilidade civil do BANCO DO BRASIL S/A pela promoção de aporte para a recomposição da reserva matemática, o que é pressuposto indispensável para a própria revisão do benefício previdenciário complementar a ser efetivada pela PREVI. É de se ressaltar, aliás, que a autora não se insurgiu contra a determinação oriunda da sentença de rateio com a patrocinadora ré (50% a 50%) dos valores relativos à recomposição das reservas matemáticas necessárias à revisão do benefício de previdência complementar, de sorte que a solução adotada na origem deve ser mantida. 11. A PREVI não tem interesse recursal no que invoca a necessidade de observância do teto contributivo previsto em regulamento, porque não foi exarada determinação em sentença contrária à observância, na revisão do benefício de previdência complementar, das previsões regulamentares. 12. Observa-se que o provimento jurisdicional concedido, no que inclui os reflexos das horas extraordinárias, é mera decorrência do paradigma da sistemática dos repetitivos, oportunidade em que, nos casos sujeitos à modulação de efeitos empregada, foi determinada a consideração de tais verbas no cálculo do salário-de- participação. Na espécie, como não houve expressa exclusão da previsão de sua incidência no cálculo do salário-de-participação, é admitida a referida inclusão, sem que isso possa configurar inobservância do regulamento ou enriquecimento sem causa. 13. As parcelas expressamente excluídas em regulamento do cálculo do salário-departicipação não devem ser objeto de recálculo do benefício previdenciário complementar, o que está de acordo com o julgamento repetitivo, pois não estão contempladas na determinação de revisão do benefício as parcelas remuneratórias expressamente excluídas pelo regulamento respectivo. 14. Estabelecida a atualização monetária das diferenças devidas à autora pelo INPC, desde a data em que realizado cada pagamento a menor, está suficientemente contemplada a correção monetária dos valores pagos a destempo e atendido o disposto no regulamento de benefícios. 15. Tendo havido condenação da PREVI à revisão do benefício previdenciário complementar, pretensão contra a qual resistiu, houve sua sucumbência e, portanto, é legítima a sua condenação ao pagamento dos encargos da sucumbência. 16. Todas as preliminares rejeitadas. Todas as apelações cíveis conhecidas e desprovidas. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, suscitando que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, e a coisa julgada; b) artigos 489, §1o, incisos V e VI, 927, inciso III, 928, incisos I e II, 947, §3o, 985, incisos I e II, e §1o, 988, inciso IV, e 1.039, todos do Código de Processo Civil, requerendo “a reforma do acórdão recorrido para condenar a PREVI, quando do recálculo do benefício de complemento de aposentadoria que a autora recebe da PREVI, a incluir no salário de participação, também, os reflexos das horas extras aí considerados a fruição de férias mais 1/3, fruição de licença prêmio, fruição de faltas abonadas, fruição de folgas e abonos assiduidade, licença saúde e Repouso Semanal Remunerado – RSR, recebidos nos autos da reclamação trabalhista no 0033200-10.2008.5.10.0003, observados os critérios estabelecidos no Regulamento do Plano de Benefícios no 01 da PREVI”. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, 927, inciso III, 928, incisos I e II, 947, §3o, 985, incisos I e II, e §1o, 988, inciso IV, e 1.039, todos do Código de Processo Civil, porquanto parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. Ademais, considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido” (AREsp n. 1.903.272, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 06/02/2024). A corroborar: (AgInt no REsp n. 2.111.434/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024. Mesmo que fosse admissível transcender essa questão, o apelo não deveria subir. Isso porque para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar o pleito recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do Regulamento da PREVI, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Também não merece prosseguir o inconformismo quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028